Tribunal: TJDFT
Processo: 0722430-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722430-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: D.A.F.D.M. Ana Christina Ribeiro de Abreu Agravados: Condomínio Civil Do Shopping Center Liberty Mall Espólio de Davi Fernandes de Moura D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por D.A.F.D.M. e Ana Christina Ribeiro de Abreu contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0720481-02.2022.8.07.0001, assim redigida: “Defiro aos embargantes os benefícios da gratuidade de justiça. Tendo em vista que o Espólio de Davi Fernandes de Moura manifestou-se favoravelmente quanto à penhora do bem objeto dos embargos (ID 64485423 – autos principais), deve integrar o polo passivo desta ação. Cadastre-se. Os embargantes buscam tutela judicial para livrar bem imóvel de constrição, determinada nos autos da execução no 0021796-15.1999.8.07.0001. Afirmam ser filho e ex-companheira do devedor Davi Fernandes de Moura, falecido no curso da execução, substituído pelo Espólio. Alegaram que o bem objeto da constrição, descrito por SMAS, Trecho 01, Lote C, Bloco E, Apto. 503, Condomínio Living Park Sul, Brasília/DF, trata-se de bem de família e, ainda, a segunda embargante teria assegurado direito real de habitação. Requereram a suspensão da execução. Conforme informado nos autos e analisando os documentos constantes dos autos principais, a ação de inventário ainda se encontra em tramitação. Nesse ponto, deve-se ressaltar que a herança é considerada como uma unidade indivisível, de modo o conjunto de bens não integra o patrimônio particular de cada herdeiro até que se faça a partilha. É o que dispõe o art. 1.791 do Código Civil: Art. 1.791 - A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Assim, considerando que na hipótese há pluralidade de bens e vários herdeiros, até que a herança seja individualizada não há como considerar que cada bem que esteja na posse de cada um dos herdeiros possa ser considerado bem de família. De outra parte, não se pode perder de vista que a alegada posse não pode ser obstáculo para a constrição do bem, em virtude da natureza da dívida em execução, porquanto, se refere a débito decorrente de fiança de contrato de locação, caso que a impenhorabilidade do bem de família encontra exceção, consoante art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009 /90. Por fim, o direito real de habitação consiste em uma garantia conferida ao cônjuge ou companheiro sobrevivente para permanecer no imóvel utilizado como residência da família, conforme dispõe o artigo 1.831 do Código Civil, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. No caso, há informação existência de outros bens imóveis no patrimônio do Espólio, conforme (ID127093045), situação que, a princípio, afasta alegado direito da parte embargante. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Citem-se os embargados na pessoa de seus procuradores constituídos nos autos no 0021796-15.1999.8.07.0001 (art. 677, § 3o, CPC), mediante publicação no DJE, para contestar em 15 (quinze) dias (art. 679, CPC) Intimem-se.” Os agravantes argumentam em suas razões recursais (Id. 37067592), em síntese, que deve ser a eles assegurado o "direito real de habitação", pois residem no bem imóvel penhorado (SMAS, Trecho 1, Lote C, Bloco E, 503, Condomínio "Living Park Sul", Brasília). Afirmam que o referido imóvel foi adquirido durante o período de subsistência da união estável mantida antre a segunda agravante e o falecido, mas a dívida, que deu causa à penhora do bem imóvel, foi originada antes do início da união estável mencionada. Também verberam que o imóvel em questão é bem de família, circunstância que impede a aludida penhora. Acrescentam que os demais imóveis que compõem o acervo patrimonial objeto da herança estão em posse de terceiros e não podem ser fruidos pelos ora recorrentes, razão pela qual o bem em questão é o único que pode servir como residência. Por fim, sustentam também que deve ser assegurada a meação dos referidos bens em favor da ex-companheira Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida liminar de manutenção dos recorrentes na posse do bem imóvel em questão, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão concessiva pretendida seja confirmada ao final. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor do preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de manutenção dos recorrentes na posse do bem imóvel anteriormente identificado, objeto de penhora. A configuração da posse demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor de deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering[1]. Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. Nota-se que em casos como o presente é fundamental a análise da conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil). A respeito da proteção possessória observe-se a percuciente lição de Ihering[2]: “Se para ser protegido como possuidor basta demonstrar sua posse, esta proteção aproveita tanto ao proprietário como ao não proprietário. A proteção possessória, estabelecida para o proprietário, beneficia desse modo uma pessoa para quem não foi ela instituída. Semelhante consequência é inevitável. O direito deve aceitá-la, sobretudo, para conseguir seu fim de facilitar a posse da propriedade. Para evitar essa consequência, seria preciso abrir mão da questão de direito, devendo acontecer isso no processo possessório. O caráter essencial deste é que a questão de direito fique anulada para as partes”. Em relação à posse convém ressaltar que o aspecto relevante para sua constatação está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. A despeito de não haver controvérsia de índole possessória no caso em deslinde, convém observar que a averiguação da ocorrência de eventual constrição indevida do imóvel em destaque requer o exame a respeito do exercício efetivo da posse direta ou indireta do bem. Por isso, o foco principal a demandar a atenção do Juízo singular em casos como o presente é a situação jurídica ostentada pelos demandantes em relação ao bem, por se tratar da origem dos respectivos efeitos jurídicos submetidos à apreciação judicial. No caso em deslinde os recorrentes firmaram domicílio no bem imóvel em questão, situado no SMAS, Trecho 1, Lote C, Bloco E, 503, Condomínio "Living Park Sul", Brasília, de acordo com os documentos coligidos aos autos do processo de origem, tais como a declaração de ajuste de imposto sobre a renda e faturas alusivas ao serviço de telefonia (Id. 126950145 e Id. 126950158). Ademais, a união estável entre a segunda recorrente (Ana Christina Ribeiro de Abreu) e o falecido (Davi Fernandes de Moura) no período de dezembro de 2005 a novembro de 2013, foi reconhecida por meio de acórdão da lavra da Egrégia Terceira Turma Cível (Id. 126950163 dos autos do processo de origem). Outra circunstância relevante no caso em deslinde consiste na constatação de que o "direito real de habitação" decorre da concessão do uso, limitado à habitação, do bem imóvel utilizado como residência familiar, a ser fruído pelo cônjuge ou pelo companheiro supérstite, de acordo com a regra prevista no art. 1831 do Código Civil. Trata-se de facultas agendi cujo exercício revela inegável função social, pois tende a evitar que o cônjuge ou o companheiro supérstite deixem de ter onde morar após a extinção, pela morte, do vínculo conjugal ou de convivência anteriormente estabelecidos com o falecido. Assim, o "direito real de habitação" afeta apenas o poder de uso e fruição de determinado bem imóvel. No entanto, não altera os elementos concernentes à propriedade. Em outras palavras, há plena compatibilidade entre a pretendida habitação, pelos recorrentes, e a propriedade constituída em favor dos sucessores. Além disso a mera existência mais de um bem imóvel no acervo constituído pela herança não impede que seja assegurado, no caso, o pretendido direito real de habitação, sobretudo porque, de acordo com os recorrentes, os demais bens imóveis se encontram sob a posse dos outros herdeiros. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o reconhecimento do direito real de habitação, a que se refere o artigo 1.831 do Código Civil, pressupõe a inexistência de outros bens no patrimônio do cônjuge/companheiro sobrevivente. 3. Os dispositivos legais relacionados com a matéria não impõem como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge/companheiro sobrevivente. 4. O objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar. 5. Recurso especial não provido.” (REsp no 1582178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pelos recorrentes são verossímeis, devendo ser assegurado o exercício da posse direta do bem, no presente caso. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também se encontra satisfeito, pois a manutenção da produção de efeitos pela decisão impugnada pode resultar, evidentemente, na iminente perda da posse direta do bem pelos ora recorrentes. Feitas essas considerações, suspendo os efeitos da decisão que determinou a penhora e o subsequente leilão do bem imóvel em questão (SMAS, Trecho 1, Lote C, Bloco E, 503, Condomínio "Living Park Sul", Brasília), deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere definitivamente a respeito do tema em deslinde. Cientifique-se, com urgência: a) o Juízo que proferiu a decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC e b) o Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (autos do processo no 0021796-15.1999.8.07.0001). Após, aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004. [2] Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004, p. 25-26.